Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-67.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004446-67.2006.8.07.0001 RECORRENTES: ANDREIA CRISTINA DINIZ, CARLOS DA ROCHA COELHO, ELTON GOMES DA SILVA, FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSE NUNES DE CARVALHO, JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS, PATRICIA ROMANA BUCUR, MARIA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, EVERALDO ALVES DOS SANTOS, NATALINO PEREIRA DA CUNHA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, JONAS MARCOS DE JESUS, LIBERIO APARECIDO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCO CHAGAS, VALDECIO RABELO CHAGAS, GEORGE CORTEZ DE ALENCAR, DOMINGOS VIANA, CARLOS EDUARDO DA SILVA DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação civil pública. Obrigação de não fazer. Preliminares rejeitadas. Colônia Agrícola Águas Claras. Setor habitacional. Lotes inseridos em APPs. Regularização. Impossibilidade. Danos ambientais irreversíveis: falta de discriminação na inicial e apuração durante a instrução processual. Ausente a má-fé, é indevida a condenação do autor da ação civil pública em custas e honorários de advogado (Lei 7.347/85, art. 18). Multa cominatória: redução ex officio. Litigância de má-fé não configurada. Os recorrentes, no especial, alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 64 e 65, ambos da Lei 12.651/2012 e 11, §2o, da Lei 13.465/2017, porquanto restou demonstrado nos autos que a Terracap e demais órgãos públicos do Distrito Federal já definiram o Plano de Regularização e as Diretrizes Urbanísticas da área em que encontram-se inseridas as moradias dos recorrentes, sendo certo que todos fazem parte do novo Setor Habitacional Bernardo Sayão, e todos estão sendo beneficiados pela infraestrutura realizada na área pelos respectivos órgão. Defendem que se mantida a determinação de demolição das moradias dos recorrentes causará mais danos ambientais e sociais do que a regularização das residências; c) artigos 537, §1o, incisos I e II, do CPC, 884 do Código Civil, sob o argumento de que ao aplicarem as multas em valores altos que beneficiam demasiadamente o Distrito Federal, ensejando o enriquecimento sem causa do recorrido; d) artigos 1.219 e 884, ambos do CC, ao negar o pedido alternativo dos recorrentes de que as construções e ocupações permaneçam no estado em que se encontram até que sejam devidamente indenizados pelos réus, porquanto, em razão da regularização dos imóveis, se forem desocupados pelos recorrentes, a Terracap os venderá, em evidente prejuízo dos recorrentes. Suscita a nulidade do acordão por não ter sido julgado em conjunto com os recursos de embargos de declaração e agravo regimental apresentados nos autos da ação ordinária conexa. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferidos. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam ofensa ao artigo 6 da Constituição Federal, requerendo a preservação do direito social á morada dos recorrentes. Pleiteiam a concessão efeito suspensivo aos presentes apelos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, ressalto que apenas os recorrentes José Nunes de Carvalho e Carlos da Rocha Coelho regularizaram a representação processual em atenção à determinação de ID no 46387460. Nada a prover quanto ao requerimento de intimação editalícia do recorrente Elton Gomes da Silva e assistência pela Curadoria, visto não se tratar de revel citado por edital. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Melhor sorte não socorre o recorrente quanto à apontada ofensa aos artigos 64 e 65, ambos da Lei 12.651/2012 e 11, §2o, da Lei 13.465/2017, 537, §1o, incisos I e II, do CPC, 884 e 1219, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, é manifesta a impossibilidade de regularização integral das chácaras situadas na ARINE Bernardo Sayão, dentre elas parte da de no 28, mormente ante a presença de APPs na área do empreendimento (fls. 1.694-1.698 – id 14734188 – p. 32-36). Não há, nos referidos estudos, a identificação de ajustes no perímetro dos lotes em questão que possibilitem a eliminação das interferências ambientais. Além disso, a alegada eventual infraestrutura urbana existente no local, com oferta de serviços públicos e equipamentos comunitários, não afasta o impacto ambiental gerado pelos degradadores. Logo, uma vez que há indicação precisa dos lotes passíveis de remoção dos ocupantes e a necessidade de reparação do local, desnecessário o vindicado aguardo da efetiva implantação do setor habitacional. Quanto às alegadas licenças de construção concedidas a três réus, nos anos de 2010 e 2012 (fls. 1.816-1818v – id 14734197 – p. 16-18), não comprovam a regularidade da obra, mormente, como no caso, pois localizadas em área de preservação ambiental, conforme se constata no próprio formulário: “(...). A aprovação ou visto de projeto de arquitetura pela Administração Regional não implica o reconhecimento da propriedade do imóvel, nem a regularidade da ocupação nos termos do art. 41 da Lei no 2.108 de 8 de outubro de 1.988. (Código de Edificações do Distrito Federal), bem como isso não produz direito à permanência no local em que a obra foi licenciada. (...). A licença emitida em áreas de preservação ambiental ou de proteção de mananciais não terá validade. (...).” A propósito, precedente desta Corte: ..... Quanto à multa cominatória fixada na sentença, foi concedido o prazo de 90 dias, desde o trânsito em julgado, para os réus requererem, junto ao IBRAM, orientação para recuperação da área degradada. Somente após a elaboração do referido plano e o transcurso de mais 90 dias, deverão custear a concretização das medidas, ou seja, trata-se de prazo razoável sem incidência de multa. A multa objetiva convencer o devedor a cumprir com a sua obrigação, aplicável somente após o transcurso do prazo concedido. O limite máximo das astreintes não merece redução, pois fixado em valor razoável e proporcional, ante a especificidade do direito ambiental tutelado, que visa a proteção de caráter transgeracional (ID 23901876). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no tocante à tese de nulidade do acórdão combatido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: STJ - AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, e STF - Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023